Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740476-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO EMBARGADO: SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 47315264) opostos pelos Réus Antônio Carlos Osório Filho e Ana Luíza Lôbo Leão Osório em face do acórdão (ID 46879062) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Autora Sersan – Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda para determinar a averbação, sob a matrícula no 30196 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, de certidão emitida pelo d. Juízo de origem informando sobre a existência da Ação de Cancelamento do Registro da Usucapião Extrajudicial em curso, relativa ao imóvel objeto da demanda. Nas razões do recurso integrativo (ID 47315264), os Réus alegam omissão quanto ao disposto no artigo 13 do Provimento CNJ no 65, que dispensa a intimação do proprietário tabular, prevista no artigo 10 da mesma norma, caso o interessado apresente título outorgado por ele, no procedimento de usucapião extrajudicial. Entendem que o caso concreto versa sobre a referida hipótese legal, pois foi apresentada à serventia extrajudicial escritura pública de permuta outorgada pela então proprietária do bem, envolvendo o imóvel usucapido, com quitação e sem condicionantes. Fazem menção à ausência de fundamentação da decisão, de acordo com a regra estabelecida no artigo 489, § 1o, IV, do CPC/15, e, ao final, requerem o provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, procedendo-se à reforma ou, subsidiariamente, complementação do acórdão. Contrarrazões da Autora/Agravante (ID 48410904), em que pugna pela rejeição dos Aclaratórios. Determinei a intimação dos Embargantes para se manifestarem quanto ao interesse recursal (ID 48500484), pois proferida sentença no processo de origem. Na sequência, foi juntada petição (ID 48818022), mediante a qual os ora Recorrentes informam que se operou a perda superveniente do interesse recursal deles, pela extinção do processo por sentença. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em consulta ao processo de referência (autos no 0733769-17.2022.8.07.0001), que tramitava junto ao d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, verifico que, em 29/6/2023, foi proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Embargantes, a qual foi por eles ratificada na petição acostada ao ID 48818022. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator